Tribunal: TJDFT
Processo: 0737221-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0737221-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ALEXANDRE BATISTA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de agravo em execução interposto por Alexandre Batista em desfavor de decisões proferidas pela Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, uma que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária e outra que rejeitou proposta de trabalho externo. O feito encontra-se pautado para julgamento em 10/03/2022. O sentenciado, no dia 11/02/2022, informa que o irmão, que o auxiliava a cuidar dos pais, veio a óbito em 16/11/2021, e, no dia 14/02/2022, peticionou para noticiar que precisou ser atendido em pronto socorro em decorrência de início de infarto do miocárdio. Reforça a necessidade de provimento do pedido de concessão da prisão domiciliar humanitária (ID 32630530 e 327708987). Os autos foram encaminhados em duas oportunidades ao Ministério Público, o qual quedou-se inerte. Nada a prover, aguarde-se o julgamento. Brasília,18 de fevereiro de 2022 14:44:21. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA